Tribunal: TJBA
Processo: 0575743-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0575743-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FÁBIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: EDSON ANDRADE DE SOUSA Advogado(s): ANA CLÁUDIA AZEVEDO SCHLANG ALVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS QUE DESTOAM DO CONSUMO HABITUAL DA AUTORA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO DE SIGNIFICATIVA OSCILAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE. PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. FORNECEDORA DE SERVIÇO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS DE PROVA A SUBSIDIAR A COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMANDO JUDICIAL PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0575743-14.2018.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator